Tribunal: TJMT
Processo: 1089646-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1089646-81.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARCIA CRISTINA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR No 600/2017. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por servidora contratada temporariamente como professora pelo Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento de FGTS referente ao período de 2022 a 2024, em razão da nulidade dos vínculos sucessivos estabelecidos entre 2018 e 2024. Sentença de improcedência reformada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratações temporárias entre 2018 e 2024 descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade contratual, há direito ao pagamento do FGTS pelo período de 01/02/2022 a 13/12/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária pela Administração Pública exige comprovação dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, cabendo ao ente público demonstrar a real necessidade temporária e excepcional, conforme Tema 612 do STF.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixa o prazo máximo de 12 meses para contratação temporária de professores, com possibilidade de prorrogação por igual período, não admitindo renovações sucessivas e contínuas além desse limite.
5. A sucessão de contratos temporários entre 2018 e 2024 excede o prazo legal e descaracteriza a excepcionalidade constitucional, atraindo a nulidade do vínculo nos termos do Tema 916 do STF e do Tema 308, garantindo apenas salários e FGTS do período laborado.
6. Ainda que as contratações tenham se dado por seleções distintas, a continuidade da prestação laboral configura desvirtuamento da contratação temporária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de contratações temporárias que excede o prazo previsto em lei estadual descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo. 2. Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, observadas as deduções legais e sem a multa de 40%”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/90, art. 19-A; EC no 113/2021; Lei no 11.960/09, art. 1o-F; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014, DJe 05.11.2014 (Tema 916); STF, RE 658.026/MG, Tribunal Pleno, j. 16.04.2014, DJe 19.05.2014 (Tema 612).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089646-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 955.923.341-68 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025